Tribunal: TJSP
Processo: 2071014-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravada que alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na modalidade cobrada pelo banco agravado. Autor que alega que sua intenção era a celebração de empréstimo consignado e não reserva de margem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Parte agravada que alega não ter celebrado negócio jurídico bancário na modalidade cobrada pelo banco agravado. Autor que alega que sua intenção era a celebração de empréstimo consignado e não reserva de margem consignada vinculada a cartão de crédito, que sequer solicitou. Suspensão de desconto de valores em benefício previdenciário. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa. Arbitramento para garantia a efetividade do pronunciamento judicial. Para sua não incidência basta simplesmente que o agravado cumpra a determinação judicial e não pratique atos que impeçam a sua efetividade. Recurso provido, com determinação.